Tribunal: STF
Processo: MS 36964
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do novo CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – No caso, não ocorreu a alegada omissão, pois não existe conexão entre esta impetração e o MS 36.755/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello, e, consequentemente, não há a necessidade de julgamento conjunto dos processos.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC/2015).